Tribunal: CARF
Processo: 11020.905889/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS REIVINDICADOS.
A extinção de crédito tributário instrumentalizada mediante declaração de compensação (DCOMP) demanda do interessado a comprovação dos elementos que justifiquem o aproveitamento do crédito, sendo do contribuinte o ônus probatório de justificar sua origem.
A ausência de comprovação da liquidez e certeza dos créditos indicados em DCOMP importam em denegação do pedido compensatório, por ser do interessado o ônus de apontar e comprovar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de débitos por força da extinção da obrigação tributária.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte para comprovar a existência de créditos objeto de compensação com débitos fiscais, é ônus do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a Declaração de Compensação, apresentar documentos comprobatórios - sem prejuízo de posterior complementação - e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprobatórios do direito creditório reclamado.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS NO EXTERIOR. APROVEITAMENTO EM ANOS SEGUINTES.
Os recolhimentos havidos no exterior por companhias coligadas podem ser aproveitados em anos posteriores, mercê da expressa disposição do art. 14, §§ 15 a 20, da IN 213/2002, contudo, a demonstração da liquidez e certeza dos créditos deve ser comprovada mediante instrumentos fiscais e contábeis, notadamente registros nos Livros Fiscais e controle de apuração dos lucros na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
DCOMP. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EXCLUSIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DE CRÉDITOS COMPENSÁVEIS MEDIANTE DIPJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 92.
As informações constantes da DIPJ são elementos adicionais à comprovação de créditos recuperáveis pelo contribuinte, contudo, tal declaração não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado, razão pela qual têm caráter meramente informativo e não se prestam à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário. O reconhecimento de direito creditório demanda apresentação de documentação fiscal e contábil, hábil e idônea, juntada no curso do processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.905889/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.290 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
MARCOPOLO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS REIVINDICADOS.
A extinção de crédito tributário instrumentalizada mediante declaração de
compensação (DCOMP) demanda do interessado a comprovação dos
elementos que justifiquem o aproveitamento do crédito, sendo do contribuinte
o ônus probatório de justificar sua origem.
A ausência de comprovação da liquidez e certeza dos créditos indicados em
DCOMP importam em denegação do pedido compensatório, por ser do
interessado o ônus de apontar e comprovar adequadamente os fatos que
autorizam o abatimento de débitos por força da extinção da obrigação
tributária.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos objeto de compensação com débitos
fiscais, é ônus do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos
fatos que autorizam a concessão do direito reivindicado, tomando ele mesmo a
iniciativa de promover a Declaração de Compensação, apresentar documentos
comprobatórios - sem prejuízo de posterior complementação - e indicar os
débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos
que ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu
lançamento, ao contribuinte incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos
elementos comprobatórios do direito creditório reclamado.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS NO
EXTERIOR. APROVEITAMENTO EM ANOS SEGUINTES.
Os recolhimentos havidos no exterior por companhias coligadas podem ser
aproveitados em anos posteriores, mercê da expressa disposição do art. 14, §§
15 a 20, da IN 213/2002, contudo, a demonstração da liquidez e certeza dos
créditos deve ser comprovada mediante instrumentos fiscais e contábeis,
notadamente registros nos Livros Fiscais e controle de apuração dos lucros na
Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.905889/2014-13
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.905889/2014-13

DCOMP. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EXCLUSIVA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DE CRÉDITOS COMPENSÁVEIS MEDIANTE
DIPJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 92.
As informações constantes da DIPJ são elementos adicionais à comprovação
de créditos recuperáveis pelo contribuinte, contudo, tal declaração não
constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a
exigência de crédito tributário nela informado, razão pela qual têm caráter
meramente informativo e não se prestam à comprovação da existência e
liquidez de indébito tributário. O reconhecimento de direito creditório demanda
apresentação de documentação fiscal e contábil, hábil e idônea, juntada no
curso do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, que dava provimento ao
recurso. Os Conselheiros José Eduardo Genero Serra e Lucas Issa Halah acompanharam o voto
do relator pelas suas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Alexandre Evaristo Pinto, Lucas Issa Halah, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da DRJ que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade por meio da qual o contribuinte
requesta compensar o crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008 com débitos
de tributos federais, havendo a administração tributária reconhecido parcialmente os créditos e
homologado as compensações até o limite do que fora reconhecido.
Em relação à formação do respectivo saldo negativo, o despacho decisório
original deixou de confirmar o crédito pleiteado (i) de R$ 425.328,63, referente a uma parte do
tributo pago no exterior, sob o argumento de que não seria possível aproveitar créditos havidos
no exterior em anos anteriores, e (ii) de R$ 33.773,48, referente a estimativas compensadas não
confirmadas.
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.905889/2014-13

Em razão da apresentação de manifestação de inconformidade do contribuinte, a
DRJ reconheceu os créditos de R$ 33.773,48 que se referem às estimativas compensadas,
porquanto as mesmas serem objeto de processos administrativos diversos (nos
11020.905384/2012-89, 11020.905385/2012-23 e 11020.904342/2012-21), os quais se
encontravam em tramitação administrativa e que gerariam cobranças próprias. Sobre os mesmos,
inexiste questionamento recursal.
No tocante aos demais créditos, a DRJ manteve sua denegação, em acórdão assim
ementado:
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR
O artigo 395 do RIR/99 permite a compensação do imposto de renda pago no exterior com
o imposto incidente no Brasil sobre os lucros disponibilizados pelas controladas, desde que
observadas as condições legais previstas no próprio dispositivo legal, que não restaram
comprovadas no caso dos autos.
O procedimento para compensação adotado pelo contribuinte não se coaduna com a forma
prevista pela INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 213, DE 07 DE OUTUBRO DE 2002,
uma vez que não traz aos autos a comprovação de ter atendido às determinações dos
parágrafos 15 a 20 do art. 14.
Em suma, a instância de piso entendeu que o contribuinte não afastou as razões
que levaram a administração tributária a negar uma parte de créditos havidos em decorrência de
pagamento de tributo no exterior, porquanto (i) haver convertido equivocadamente a taxa de
câmbio no momento de alguns pagamentos (coligada SUPERPOLO), (ii) inexistir comprovação
de recolhimentos (coligada MARCOPOLO SOUTH AFRICA), (iii) ter se aproveitamento de
créditos de modo desproporcional à participação acionária (coligadas LOMA e METALPAR), e
(iv) ter utilizado equivocadamente créditos relativos a tributo pago no ano anterior (ano-
calendário 2007), uma vez que a administração tributária entendeu que tais créditos não
poderiam ser utilizados mediante compensação em anos posteriores.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário para que seja reformada a
decisão denegatória, nesses termos:
“(i) preliminarmente, porque inovou nos fundamentos para sustentar a impossibilidade de
compensação do imposto pago no exterior no ano-calendário de 2007 no ano-calendário
subsequente, alegando o suposto descumprimento às determinações constantes dos
parágrafos 15 a 20, do artigo 14, de tal Instrução Normativa necessárias para a
compensação, o que não havia sido tratado no despacho decisório e contra o qual a
Recorrente não teve oportunidade de se defender, importando em supressão de instância e
em cerceamento do seu direito de defesa, o que ocasiona a sua nulidade, nos termos do
artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72; e
(ii) no mérito, a Recorrente comprovou que efetivamente possui o direito creditório
referente ao imposto pago no exterior no ano-calendário de 2007, cuja dedução foi
pretendida para o ano-calendário de 2008, restando indevida a alegação de que teria
apenas citado trechos dos acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que
reconheceram a existência de tal crédito, o que seria insuficiente para a comprovação de
certeza e liquidez de tal crédito.”
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.905889/2014-13

A parte juntou às fls. 1903/1948 parecer do Prof. Sérgio André Rocha, em que
reforça os argumentos do Recurso Voluntário a fim de responder os quesitos formulados pela
parte, nesses termos:
1) A Marcopolo possui documentação comprobatória válida referente aos créditos de
imposto pago no exterior que foram glosados por meio do Despacho Decisório
DRF/CXL no de Rastreamento 095468754/2014?
Sem dúvida. Considerando a documentação que nos foi apresentada – e anexada à
Manifestação de Inconformidade, que demonstra que a empresa possuía um saldo
remanescente de imposto pago no ano-calendário de 2007 que não foi utilizado naquele
ano e que já havia sido validado pelo CARF, o qual era suficiente para suprir a parcela de
imposto pago no exterior não confirmada pelo despacho decisório, podemos concluir que a
Empresa possui elementos de prova referentes aos impostos pagos no exterior que atendem
o disposto na Lei 9.249 e na IN 213.
2) Uma vez que o saldo remanescente do imposto pago no ano-calendário de 2007 a
ser compensado em exercícios futuro já havia sido validado pelo CARF em outros
processos, poderia a decisão proferida no Acórdão no 04-42.612 glosá-lo?
Não. A decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande traz questionamentos novos para os quais a Marcopolo não teve
oportunidade de se pronunciar em sua Manifestação de Inconformidade, provocando o
cerceamento de defesa e afrontando a decisão proferida pelo próprio CARF nos Acórdãos
no 1301-001.391 e no 1301-001.392 nos quais a validade desse crédito (saldo remanescente
de imposto pago no exterior) já havia sido reconhecida, assim como a possibilidade de sua
utilização para compensação futura.
3) Ao manter a glosa dos créditos formalizada no Despacho Decisório DRF/CXL no de
Rastreamento 095468754/2014, o Acórdão no 04-42.612 inovou nos critérios jurídicos
da decisão? Esta mudança de fundamentação é compatível com o artigo 146 do CTN?
Considerando a resposta ao quesito anterior, a decisão de primeira instância deveria ter
anulado o despacho decisório e ter reconhecido a legalidade e legitimidade da
compensação feita pela Marcopolo. Contudo, ao invés disso a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande manteve a glosa dos créditos,
trazendo, para tanto, argumentos novos, que não haviam sido veiculados no processo.
Esta postura do órgão julgador de primeira instância está em oposição com o disposto no
artigo 146 do CTN e, ainda que não fosse, reflete a prática de ato administrativo por
autoridade incompetente, já que não é papel do órgão revisor determinar, de forma
inaugural, os fundamentos da não homologação de uma compensação.
4) Os novos argumentos trazidos pelo Acórdão no 04-42.612 para justificar a glosa dos
créditos têm base fática e legal?
Certamente que não. Pior do que pretender inovar nos fundamentos do ato administrativo
de exigência fiscal é fazê-lo em descumprimento às normas que regem o processo
administrativo fiscal e sem qualquer base legal ou fática.
A pretensão de desconsideração do direito creditório consubstanciado no saldo
remanescente de imposto pago no exterior relativo ao ano-calendário de 2007, e sua
compensação no ano-calendário de 2008, atropela os princípios da legalidade e da
verdade material. Além disso, o que se percebe é uma tentativa de desqualificação da
apuração do crédito com argumentos que não se sustentam, razão pela qual nos parecem
improcedentes as alegações novas trazidas no Acórdão no 04-42.612.
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.905889/2014-13

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne condições de admissibilidade para
conhecimento.
PRELIMINARMENTE: NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
A recorrente suscita nulidade da decisão da DRJ sob o fundamento de supressão
de instância, sob o argumento de que a mesma teria inovado o despacho decisório e, com isso,
inviabilizado o seu direito de defesa.
Com efeito, alega que a administração tributária, ao apreciar os recolhimentos
havidos no ano-calendário de 2007, teria se limitado a negar o direito creditório por
descumprimento isolado do § 15 do art. 14 da IN no 213/2002, nesses termos (e.fls. 1709/1712):
4.5. Quanto ao pleito para utilizar imposto pago do ano-calendário 2007, este não tem
como prosperar, pois o § 15 do artigo 14 da IN SRF no 213, de 2002, estabelece que:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil. (...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for
devido nos anos-calendário subsequentes. (...) Grifo meu
4.6. Assim, como a contribuinte apurou, no ano-calendário 2007, lucro real antes dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, conforme ficha 09 A –
Demonstração do Lucro Real, não é passível de compensação em anos posteriores o
imposto pago e não utilizado.
Por sua vez, a recorrente controverte a pretensa supressão de instância sob o
argumento de que o despacho decisório limitou-se a controverter, “exclusivamente, o fato de a
Recorrente supostamente ter apurado neste ano-calendário lucro real antes dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior”, enquanto a DRJ, apesar de concordar
com a possibilidade de utilização do imposto pago no exterior em anos subsequentes (argumento
de defesa apresentado pela Recorrente para refutar o que lhe foi imputado no despacho
decisório), resolveu questionar o suposto descumprimento às determinações constantes dos
parágrafos 15 a 20, do artigo 14, da Instrução Normativa SRF no 213/2002, para não admitir a
compensação do imposto pago no exterior no ano-calendário de 2007 em ano-calendário
subsequente”.
A recorrente trata a matéria como inovação dos fundamentos fáticos e jurídicos
apresentados originalmente pela administração tributária, ficando impossibilitada de exercitar
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.905889/2014-13

regularmente seu direito de defesa, porquanto não teve “a oportunidade de se defender sobre
estes pontos em sua manifestação de inconformidade”.
Cite-se, ainda, os fundamentos trazidos no parecer juntado aos autos, que
convergem no sentido de reforçar os argumentos de defesa, respondendo aos questionamentos
trazidos no relatório deste voto.
Em que pese o entendimento manifestado pelo ilustre parecerista, penso inexistir
nulidade do julgamento da decisão a quo, uma vez que a matéria discutida em processos
administrativos relacionados ao reconhecimento de crédito é, sempre, a demonstração de
liquidez e certeza dos mesmos, cabendo ao interessado o ônus probatório de demonstrar tais
requisitos, conforme exigência do art. 170 do Código Tributário Nacional.
Durante todo o processamento do PAF relacionado a procedimentos de
compensação, cabe ao contribuinte comprovar a liquidez e certeza do direito creditório. Tal
comprovação é sempre um ônus, exige do interessado apresentar os elementos fáticos exigidos
pelas normas jurídicas (inclusive as instrumentais) que demonstrem tratar-se de crédito
recuperável de pronto.
Note-se que a decisão da DRJ venceu a indicação do despacho decisório que
deixara de admitir o aproveitamento do crédito do ano-calendário de 2007, sob o fundamento de
que recolhimentos havidos no exterior em períodos anteriores não poderiam ser aproveitados
posteriormente. Não obstante, a instância de piso considerou ausente a liquidez e certeza dos
mesmos porque verificou que “o interessado não traz aos autos a comprovação de ter atendido
às determinações dos parágrafos 15 a 20 do art. 14 (registros necessários nos Livros Fiscais),
para que possa se utilizar de eventual crédito de tributo pago no exterior no ano de 2007 para o
ano de 2008, dessa forma não é possível confirmar o valor total pleiteado de IR pago no
exterior...”, e conclui:
Assim, face ao interessado não ter comprovado a adoção dos procedimentos previstos na
IN SRF no 213/2002, art. 14, antes citados, concluímos não ser possível aceitar o valor
total pleiteado como imposto pago no exterior pelo interessado.
Assevere-se que o direito creditório pleiteado pelo contribuinte só é passível de
compensação nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96 se reunir as características de
certeza e liquidez legalmente exigidas.
Acrescente-se que a busca da verdade material pressupõe a observância, pelo sujeito
passivo, do seu dever de colaboração para com a Fiscalização no sentido de lhe
proporcionar condições de apurar a verdade dos fatos.
Desse modo, para verificar se realmente caberia razão ao manifestante, imprescindível
foi a verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado, conforme realizamos. (Grifou-
se)
Não há inovação alguma! Trata-se, apenas, da fundamentação para reconhecer a
inexistência de liquidez e certeza do crédito, tarefa que há de ser feita em todas as instâncias,
inclusive, pelo próprio CARF.
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.905889/2014-13

Pelo que se depreende da narrativa da recorrente, qualquer que fosse o
fundamento da DRJ além do que tratado no despacho decisório para declarar a ausência de
liquidez e certeza do crédito vindicado seria inovação e, portanto, suposta supressão de instância.
Penso tratar-se de equívoco interpretativo, porquanto tal medida só se justifica nas
hipóteses de análise de defesas de auto de infração, em que os fundamentos havidos pela
administração tributária na atuação não podem ser recompostos pelo julgador. Não é isso que
aconteceu no caso presente. Tem-se aqui um pedido do contribuinte, negado pela administração
tributária por premissa jurídica, devidamente afastada pela DRJ, que constatou, porém, que
faltariam elementos de prova para a comprovação dos créditos.
Se inexiste liquidez e certeza, torna-se impossível ao julgador conceder o direito
creditório, portanto, não vislumbro qualquer nulidade, até porque o ônus de demonstrar tais
requisitos é do interessado, durante todo processo, independente de outros fundamentos
utilizados pela autoridade administrativa quando da análise do pedido.
É dizer: a exigência de apreciação da liquidez e certeza do crédito é condição do
reconhecimento do pedido, em todas as instâncias processuais. Inexistindo demonstração dos
requisitos, a denegação é uma consequência natural, sob pena de mácula à norma geral do CTN.
Assim, afasto a preliminar suscitada.
NO MÉRITO
No que tange à alegação de mérito, importa registrar que os créditos reivindicados
em decorrência de pagamentos havidos no exterior foram parcialmente reconhecidos pela
administração tributária, nos valores abaixo informados (tabela reproduzida na decisão
recorrida):

Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.905889/2014-13

As razões que levaram ao não reconhecimento do crédito foram informadas pela
administração tributária às e.fls. 1691/1694, a seguir transcritas para fins de registro (com
grifos):
4. A interessada declara investimento de 100% na Ilmot International Corporation
S/A que, por sua vez, tem outros investimentos no exterior, conforme planilha de
fls. 278. Procedeu a consolidação dos rendimentos, conforme prevê o § 6o do
artigo 1o da Instrução Normativa SRF no 213, de 07 de outubro de 2002.
4.1. Para conferência da utilização do imposto pago no exterior nos termos do § 6o
do artigo 14 da mesma instrução normativa, foi procedida, inicialmente a
conferência do crédito passível de utilização pago pela Polomex S/A. Na resposta
à Intimação no 53, entregue em 03/10/2014, a contribuinte registra que o montante
pago pela Polomex S/A é de $25.686.493 (Pesos Mexicanos), correspondendo a R$
4.346.103,24, usando a taxa de câmbio R$ 0,169198. Ocorre que o § 2o do referido
artigo 14, estabelece que a conversão em Reais deve ser feita pela taxa de câmbio
fixada para venda correspondente à data do seu efetivo pagamento, conforme
tabela abaixo.

4.2. Registra, também, que o imposto corrente do ano de 2008 resultou em $
19.728.781 (Pesos Mexicanos), representando R$ 3.338.070,29. De acordo com a
tabela acima, utilizando-se os pagamentos em ordem cronológica, monta o valor
de R$ 3.203.275,20.
4.3. Assim, 3,61% do referido valor é R$ 115.638,23 (investimento direto com
limite de utilização entre IRPJ e CSLL de R$ 106.412,37) e 70,39% é R$
2.254.785,41, que será deduzido dos rendimentos apresentados pela Ilmot.
4.4. Com relação à Superpolo S/A, em resposta protocolizada em 27/10/2014, a
contribuinte informa erro na DIPJ, dizendo que utilizou R$ 303.967,02, onde
poderia ter utilizado apenas R$ 144.159,43. O valor correto é de R$ 128.395,33,
pois o § 2o do referido artigo 14, estabelece que a conversão em Reais deve ser
feita pela taxa de câmbio fixada para venda correspondente à data do seu efetivo
pagamento, conforme tabela abaixo. Na referida tabela só registramos o primeiro
pagamento e parte do segundo, com as datas de protocolo junto à entidade
arrecadadora.

Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.905889/2014-13

4.5. Quanto ao pleito para utilizar imposto pago do ano-calendário 2007, este não
tem como prosperar, pois o § 15 do artigo 14 da IN SRF no 213, de 2002,
estabelece que:
(...)
4.6. Assim, como a contribuinte apurou, no ano-calendário 2007, lucro real antes
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior, conforme ficha
09 A – Demonstração do Lucro Real, não é passível de compensação em anos
posteriores o imposto pago e não utilizado.
4.7. Não foram apresentados comprovantes de pagamento da Marcopolo South
África Propritary Limited, conforme docs. de fls. 382/388.
5. Quanto aos valores informados para Loma Hermosa S/A (32,65%), investidora
da Metalpar S/A (98%), e investimento direto de 1% na última, perfazendo um
montante de 33%. O valor passível de utilização é de 33% do imposto
determinado na declaração do ano-calendário 2008, que, conforme a planilha de
fls. 936, equivale a R$ 2.092.092,15.
6. Concluindo, os valores confirmados são os seguintes:

Observe-se que o contribuinte não contrapõe nenhum dos pontos acima
mencionados em relação ao ano-calendário de 2008 (conforme requestado originalmente no
procedimento administrativo de compensação), limitando-se adicionalmente a controverter a
alegada existência de créditos no ano de 2007 e que fora originalmente denegada por
fundamento jurídico próprio.
Aduz que administração tributária teria admitido tacitamente os créditos,
porquanto as razões de sua denegação foram unicamente jurídicas, de forma que, afastadas tais
premissas, os créditos seriam líquidos e certos, porquanto não questionados.
Deve-se registrar que o contribuinte também alega que o CARF teria
supostamente reconhecido tais direitos creditórios, pois teria reconhecido o imposto recolhido no
exterior, no ano-calendário de 2007, em montante de R$ 2.129.627,35, e que teria utilizado
apenas o montante de R$ 1.488.011,20 (sendo R$ 1.094.125,78 de IRPJ e R$ 393.885,42 de
CSLL).
Juntou-se aos autos, além das decisões do CARF nos processos nos
11020.000690/2009-21 e 11020.000691/2009-76, (e.fls. 1344/1367), as fichas 12-A e 17 da DIPJ
do ano-calendário de 2007 (DIPJ/2008), havendo um alegado saldo remanescente de imposto
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.905889/2014-13

pago no exterior no total de R$ 641.616,15, que seria suficiente para cobrir a compensação ora
reivindicada.
Penso que a demonstração de liquidez e certeza não está demonstrada a contento,
pois não há demonstração eficiente de que tais processos, à época em tramitação, tenham
concluído definitivamente pelo integral deferimento do que o contribuinte alega possuir (não há
informação de recursos e eventual trânsito em julgado), assim como a liquidação dos mesmos
deva ser feito perante a autoridade administrativa competente, jamais mediante vinculação nestes
autos.
Ademais, a ausência de liquidez e certeza vem do fato de que não foram juntados
aos autos os documentos fiscais e contábeis para apuração correta, minimamente possível, do
controle de apuração dos lucros das coligadas no exterior, mediante controle do valor na Parte B
do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur), no percentual de 15% ou 25%, conforme exigido
pelos parágrafos do art. 14 da IN 213/2002.
Aliás, foi essa a razão apontada pela DRJ para reconhecer a iliquidez e incerteza
do crédito e denegar seu reconhecimento, deixando a parte de juntar aos autos quaisquer
documentos fiscais ou contábeis que adicionalmente permitissem a este Colegiado, neste
julgamento, apreciar elementos úteis de prova à eventual concessão do direito reclamado.
A ausência de comprovação dos créditos reclamados em DCOMP, que decorram
do alegado pagamento indevido de tributos, importam em denegação do pedido compensatório,
por ser do interessado o ônus de apontar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de
débitos por força da extinção do crédito tributário.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos reclamados à compensação com débitos fiscais, é ônus
do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão
do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a Declaração de
Compensação, apresentar documentos comprobatórios – sem prejuízo de posterior
complementação – e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprobatórios da liquidez e
certeza do crédito reclamado, podendo valer-se, inclusive, da escrituração mantida com
observância das disposições legais, pois ela “faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
A extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea comprovação de
elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da DCOMP ou que venham a
ser admitidos em momento posterior, inclusive, durante o trâmite do processo administrativo
tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar documentos e indicar escrita
fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o reconhecimento da
compensação.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.905889/2014-13

PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo
e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário. O
reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de documentação hábil e
idônea, conforme prevê a legislação de regência. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA
DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE.
Apenas as situações comprovadas de erro material podem ser corrigidas de ofício ou a
requerimento, após prolação de despacho decisório, nos termos do Parecer Normativo
Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira Turma
Extraordinária da Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE
FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito pleiteado em
PER/DComp decorrente de pagamento indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo
juntar elementos probatórios robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos
documentos de lastro, para comprovar o eventual erro de fato no débito declarado em
DCTF. A DRJ indicou quais seriam os elementos de prova imprescindíveis para comprovar
o alegado erro de fato e, mesmo assim, o contribuinte não os apresentou. (Acórdão no
1401-004.389, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção, DJ:
17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO. PROVA.
OPÇÃO FORMALIZADA DE MODO REGULAR. INALTERABILIDADE. Quando a
existência do crédito utilizado em compensação dependa da retificação da DCTF, por erro
no preenchimento, é necessário que se comprove que efetivamente existiu o erro alegado e
que não se trata de mera opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem
natureza jurídica de erro e vem revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no
1301-004.652, Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, DJ:
14/07/2020)
Considerando, ainda, que o documento que supostamente comprovaria de modo
escritural a pretensa existência do crédito, invoca-se a aplicação da súmula 92 CARF para
denegar o pedido objeto deste recurso, a saber:
Súmula CARF no 92: A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida,
nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítima a declaração de
compensação requestada pelo contribuinte, demonstrando-se adequada a decisão denegatória
proferida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.290 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.905889/2014-13

Fl. 1960
DF CARF MF
Original